Tribunal: STF
Processo: ARE 1596817
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA. DIFERENÇAS SALARIAIS. TEMA 51 DO TJMG. GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por servidora pública estadual, determinando o seu reposicionamento definitivo na carreira, além do pagamento de R$ 1.099,29, a título de diferenças salariais. O recorrente requereu a suspensão do processo em razão do Tema 51 do IRDR no TJMG e, no mérito, a improcedência dos pedidos. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deveria ser suspenso em razão do julgamento do Tema 51 do IRDR pelo TJMG; (ii) estabelecer se a sentença que reconheceu o direito ao reposicionamento e às diferenças salariais deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A tese firmada no Tema 51 do IRDR pelo TJMG restringe-se aos servidores do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, não sendo aplicável à autora, que integra o Grupo de Atividades de Saúde, nos termos da Lei nº 15.462/2005, razão pela qual não se justifica a suspensão do processo.
2. A determinação de reposicionamento da servidora já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado em outro processo, não constituindo matéria controvertida nos presentes autos.
3. A sentença recorrida analisou adequadamente os aspectos fáticos e jurídicos da demanda, com correta aplicação do direito à espécie, sendo desnecessária nova fundamentação nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, razão pela qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento do Tema 51 do IRDR pelo TJMG não se aplica aos servidores integrantes do Grupo de Atividades de Saúde do Estado de Minas Gerais.
2. É válida a confirmação da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, quando adequadamente analisadas as questões fáticas e jurídicas da causa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; EC nº 113/2021; Lei nº 15.462/2005.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, TREC/IPATINGA, Rec. 190/2003, Rel. Juiz Carlos Roberto de Farias; TREC/BETIM, Rec. 047/98, Rel. Juiz José Américo Martins Costa; TREC/BH, Rec. 1530, Rel. Juiz Márcio Gabriel Diniz."

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos com efeitos infringentes, para sanar omissão e reformar em parte o acórdão embargado, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 39 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente